Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Clea Caputo Barros em face da sentença de ID 28781783. Após o julgamento do recurso de apelação, as partes Clea Caputo Barros e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE noticiam acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, do CPC. A parte requerida QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. foi devidamente intimada para se manifestar sobre o acordo e permaneceu inerte. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes.” Destarte, não havendo restrições legais, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes CLEA CAPUTO BARROS e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, nos autos da presente ação, para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil. Custas pela parte SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Honorários nos termos do acordo. Ressalta-se que o referido acordo não ensejou prejuízo material a ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., tendo em vista que as obrigações pecuniárias ficaram todas a cargo da ré SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais. Brasília, de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora